Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703222-79.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ RAIMUNDO MARTINS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTESTAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DA SENHA PESSOAL. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA PESSOAL. INTERNET BANKING. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Constitui dever do correntista a guarda do cartão magnético e o sigilo de todas as senhas bancárias, cujo conhecimento deve ser exclusivo do titular da conta corrente. 2. A Jurisprudência tem afirmado a impossibilidade de presumir a fraude na realização de operações bancárias contestadas pelo correntista, especialmente quando a transação realizada exige a sua senha e haja a possibilidade de esta ter sido descoberta por terceiro por culpa do cliente. 3. Eventual fornecimento de senhas ou cartão a terceiros resulta em negligência do titular, que passa a assumir os riscos de sua conduta. 4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ, sustentando que seu nome deve ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser declarada a inexistência de débito, bem como pede que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, pois a responsabilidade civil das instituições financeiras alcança os danos gerados por fortuito interno decorrentes de atos praticados por terceiros em desfavor dos consumidores, ainda que não tenham agido com culpa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. Requer, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça porque “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Com efeito, “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518/STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025